Tribunal: TJDFT
Processo: 0722396-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722396-26.2021.8.07.0000 Agravante(s) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Agravado(s) T. L. V. C. L. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão (ID origem 94806918) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (processo n. 0703577-78.2021.8.07.0020) que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido por T. L. V. C. L., representado por sua genitora A. L. V., rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Ato contínuo, o Juízo de origem determinou a pesquisa, perante o sistema Bacenjud, de ativos financeiros em nome da executada, ora agravante, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para quitar o débito exequendo, decorrente da cobrança de multa por suposto descumprimento de determinação judicial. O levantamento do eventual valor constrito, pelo agravado, foi condicionado pelo Juízo de origem ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos moldes do art. 537, § 3o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 27234774), a agravante sustenta, em suma, que a r. decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada na origem, não teria se atentado ao fato de que o exequente, ora agravado, não demonstrou qualquer recalcitrância, por parte da operadora de plano de saúde, no fornecimento do tratamento médico a ele indicado, o que afastaria a possibilidade de execução provisória do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de astreintes. Diz que “a agravada em momento algum colacionou o mínimo de prova que pudesse apontar para a existência de resistência na disponibilização do procedimento médico pretendido. A operadora impugnante cumpriu integralmente a obrigação de fazer imposta, portanto, não há que se falarem descumprimento da obrigação e, quiça, aplicação de astreintes”. Ressalta que “Simplesmente teceu tais comentários, os quais acabaram se tornando prova absoluta na formação do convencimento do julgador, o qual, por sua vez, limitou em dizer que bastava um mero comando sistêmico para fins de efetivar o comando judicial”. Defende que “a redução do valor da multa cominatória é possível a qualquer momento, desde que esta se revele insuficiente ou excessiva, ou seja, não observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, assim, observar o artigo 412 do Código Civil, exatamente o que se sucede no caso dos autos, ocasião em que os valores são incompatíveis ante o cumprimento da obrigação”. Pondera que seria “imperioso que a multa que foi imposta seja reduzida, posto que além da verificação do cumprimento, a multa pode ser excluída ou revista a qualquer momento, nos termos do atual art. 537 do CPC/2015”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Conclui que, a par “da excessividade configurada, a exclusão/minoração do quantum torna-se medida que se impõe, uma vez que, ilustrado que o critério da multa tende à excessividade, a redução se qualifica como imprescindível”. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e acolher integralmente os fundamentos da impugnação apresentada na origem, para liberá-la da obrigação de pagar astreintes à parte exequente, ora agravada, ou, subsidiariamente, minorar equitativamente o valor dessa verba. Preparo recolhido (ID 27234775). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Isso porque o próprio Juízo de origem condicionou o levantamento de valores pelos credor, ora agravado, ao trânsito em julgado da r. decisão agravada, o que afasta a urgência da eventual concessão, por esta Relatoria, da medida liminar vindicada. Ademais, a análise quanto ao cumprimento da determinação judicial, a justificar eventual afastamento da exibilidade de astreintes, conforme art. 537, § 1o, do CPC, demanda aprofundada análise do feito, o que é incompatível com o atual instante processual. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora